Tribunal: TJES
Processo: 5004962-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004962-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004962-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Não Conhecimento do Recurso – Perda Superveniente do Interesse Recursal – Suscitada pela Procuradoria de Justiça

Eminentes Pares, para fins de contextualização das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso concreto, informo a Vossas Excelências que, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa em face de
Angelo Roncalli Ramos Barros
, Silvana Gallina, Gerardo Bohorquez Mondragón, Edna Lucia Gomes de Souza, Liliane Carlesso Miranda, Antônio Haddad Tápias, Danielle Merísio Fernandes Alexandre, André Luiz da Silva Lima, Ricardo Rocha Soares, Euller Magno de Souza, Ana Rúbia Mendes de Oliveira, Marcos Juny Ferreira Lima, Tatiane Mello, Douglas Fernandes Rosa, Quésia da Cunha Oliveira, Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social - ACADIS, Buffet e Restaurante Paladar LTDA-ME, Alexandre da Rocha Soares, Frederico Teixeira da Silva, Fabiana Teixeira da Silva e Maria Fernandes de Abreu e Silva, Fabrício Lopes da Silva e Keila Zucatelli (processo de n.º 0036350-96.2012.8.08.0024).

Na petição inicial (cópia no id 2721962) o Ministério Público alegou a existência de irregularidades cometidas pelos Requeridos na celebração do Contrato de Gestão n.º 001/2008 entre o IASES e a ACADIS (Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social); em síntese, teria havido indevida contratação direta por inexigibilidade de licitação, conforme investigações e apurações que, inclusive, guardam relação com a Operação Lee Oswald.

O fato é que a petição inicial foi recebida, questões preliminares já foram examinadas pelo MM. Juiz
a quo
, todos os Requeridos apresentaram contestação e, então, sobrevieram as alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA; Lei n.º 8.429/92) com o advento da Lei n.º 14.230/21.

Foram estas alterações na LIA que levaram o Requerido Angelo Roncalli Ramos Barros a pleitear (id 2721966) a aplicação imediata das novas regras pertinentes ao processamento da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, sobretudo o pedido de decretação da prescrição intercorrente já com os termos da Lei n.º 14.230/21.

Como o Magistrado
a quo
, na Decisão recorrida (id 2721968),“
entendeu por bem deixar de aplicar todas as alterações legislativas decorrentes da Lei nº 14.230/2021, que introduziu regramentos para a Nova Lei de Improbidade Administrativa
” (página 14 do id 2721963), o Requerido antes mencionado (Angelo Roncalli Ramos Barros, ora Agravante), com base na previsão contida no art. 17, § 21, da LIA, interpôs o recurso em julgamento.

As alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 na LIA, como se sabe, foram objeto de intenso debate na doutrina e na jurisprudência, inclusive – e principalmente – no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria e afetou o ARE 843989 para julgamento nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil (CPC), repercussão geral que ficou registrada como Tema 1199.

Ocorre que o STF, em meados do ano passado (precisamente em agosto de 2022), posterior, portanto, à Decisão recorrida e à interposição deste recurso, definiu o Tema 1199, de modo que estabeleceu as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

A definição do Tema 1199, como é evidente, gerou repercussão no caso dos autos, tanto é assim que a Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no id 4138567, suscitou questão preliminar ao concluir que o Agravo Instrumento em exame restou prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal do Agravante.

O Agravante, aliás, reconheceu (id 4095296) que, em relação à alegação de prescrição intercorrente, o recurso perdeu o objeto. Todavia, aduz que ainda persiste o interesse recursal quanto aos demais pontos, os quais especificou da seguinte forma:

“(iv) Do art. 17, §6, I, e §10-D, da Nova Lei de Improbidade Administrativa: da ausência de individualização das condutas e inexistência de elemento probatório mínimo para a acusação de improbidade em face do ora Requerido.

(v) Do direito a ser assistido judicialmente pelas assessorias jurídicas que atuaram nos processos administrativos questionados na Ação de Improbidade.” (Página 08).

A despeito, contudo, dos relevantes argumentos suscitados na petição inserida no id 4095296, a hipótese é, sim, de perda superveniente do interesse recursal, notadamente porque, pela leitura das 63 páginas das razões recursais percebe-se,
data maxima venia
, que a verdadeira intenção do Agravante nada mais era do que obter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O tema relativo à alegada ausência de individualização das condutas e inexistência de elemento probatório mínimo para acusação de improbidade em face do Agravante, por exemplo, já foi suscitado nos autos originários e devidamente rejeitados pelo Juiz, de modo que somente poderá ser novamente examinada em sede de recurso de Apelação Cível.

Já a alegação pertinente ao “
direito a ser assistido judicialmente pelas assessorias jurídicas que atuaram nos processos administrativos questionados na Ação de Improbidade
”, em verdade, corresponde a verdadeira defesa de mérito empreendida pelo Agravante, a qual, por isso mesmo, deverá ser objeto de análise pelo MM. Juiz
a quo
quando da prolação de Sentença.

Insta salientar, por fim, que a tese definida pelo STF no Tema 1199 de sua Repercussão Geral, até por imperativo legal (art. 927, III, do CPC), é de observância obrigatória tanto para as partes quanto para o MM. Juiz
a quo
, de modo que eventual contrariedade à orientação da Corte Suprema poderia ensejar, inclusive, a prolação de Decisão monocrática pelo Relator (art. 932, V, “b”, do CPC).

Do exposto, ao tempo em que acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, eis que prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal do Agravante.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O
Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
ajuizou
ação civil pública por ato
s
de improbidade administrativa
face a
Ângelo Roncalli Ramos Barros

e outros
, pugnando fossem eles condenados nas iras do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/1992, ante supostas irregularidades existentes no contrato de prestação de serviço de consultoria nº 012/2005, celebrado entre Gerardo Bohorquez Mondragón e o IASES, e no contrato de gestão nº 001/2018, celebrado entre o IASES e a ACADIS, o que gerou prejuízos ao Erário (fls. 01-38 do evento 2721962).

No curso da ação, Ângelo Roncalli Ramos Barros apresentou petitório incidental e, com arrimo nas alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, fosse excluído do polo passivo da lide, pois o ato a ele imputado na inicial, além de descrito de forma genérica, sem qualquer individualização, não mais podia receber a pecha de ímprobo, já que ausente o elemento anímico específico (dolo) e o potencial para causar dano aos cofres públicos. Se negados tais pleitos, requereu a intimação do IASES e do Estado do Espírito Santo, para que, na qualidade de assistentes litisconsorciais, promovessem, por meio de suas respectivas procuradorias, a defesa dos atos por ele tomados enquanto Secretário de Estado de Justiça (evento 2721966).

O juiz
a quo
, na decisão de fls. 15.503-15.510, limitou-se a refutar a pretendida prescrição intercorrente, posto que seu acolhimento importaria em afronta ao
tempus regit actum
, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, pacificação social, bem comum e mínima proteção ao patrimônio público (evento 2721968).

Contra o sobredito
decisum
, Ângelo Roncalli Ramos Barros interpôs o agravo de instrumento em julgo, alegando o seguinte:
i)
o julgador de origem tratou da prescrição intercorrente, refutando-a, mas nada disse sobre os outros pontos por levantados;
ii)
ao rejeitar a prescrição intercorrente com base em princípios, o magistrado primevo não trouxe parâmetro sobre como devem ser interpretados os dispositivos da Lei nº 14.230/2021, lançando-os em um “limbo jurídico”;
iii)
a prescrição intercorrente guarda natureza jurídica de direito material, não podendo ser afastada com a máxima do
tempus regit actum
;
iv)
no campo do Direito Administrativo Sancionador, impera a retroatividade da lei nova mais benéfica aos acusados;
v)
a nova redação do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa vaticina que ações que causem prejuízo ao Erário não podem mais se pautar em culpa, mas apenas em dolo comprovado, além de ser cogente demonstrar a perda patrimonial efetiva, o que não foi feito pelo Ministério Público Estadual na hipótese vertente;
vi
)
com a Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir individualização das condutas, o que também não foi empreendido pelo
Parquet
, que, na exordial, trata todos os réus de forma indistinta;
vii)
se subsistir a ação, o IASES e o Estado do Espírito Santo devem aderir ao feito como assistentes litisconsorciais, promovendo, por suas procuradorias, a defesa dos atos por ele perpetrados enquanto administrador público (evento 2721963).

Foram apresentadas contrarrazões (evento 2955140).

A Procuradoria de Justiça, em um primeiro parecer (evento 3105216), opinou pelo desprovimento do agravo. Em um segundo parecer (evento 4138567), consignou que, no dia 18 de agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema nº 1.199), firmou tese que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. Em razão disso, manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal.

O agravante, no evento 4095296, requereu a continuidade do julgamento do recurso, bem como seu provimento nas razões de pedir não afetadas pelo apreço do tema nº 1.199 pelo Excelso Pretório.

Na sessão ordinária realizada em 13 de março de 2023, o eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
não conheceu
do agravo de instrumento, “eis que prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal do agravante”.

Na intelecção de Sua Excelência, não subsistem pontos de insurgência. A uma, porque “a verdadeira intenção do agravante nada mais era do que obter o reconhecimento da prescrição intercorrente”. A duas, porque o “tema relativo à alegada ausência de individualização das condutas e inexistência de elemento probatório mínimo para acusação de improbidade em face do agravante [...] já foi suscitado nos autos originários e devidamente rejeitado pelo juiz”, somente podendo voltar a tona “em sede de recurso de apelação cível”. A três, porque “o direito a ser assistido judicialmente pelas assessorias jurídicas que atuaram nos processos administrativos [...] corresponde a verdadeira defesa de mérito empreendida pelo agravante, a qual, por isso mesmo, deverá ser objeto de análise [...] quando da prolação de sentença”.

A par dos judiciosos fundamentos invocados pelo relator, pedi vista dos autos, para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum.

Pois bem. Em relação à alegada prescrição intercorrente, tenho por inegável a perda superveniente do interesse recursal, manifestada pelo próprio agravante no evento 4095296. Aliás, ainda que o agravo ultrapassasse o juízo de prelibação, neste particular, seria caso de a ele negar provimento, porquanto contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

No que concerne às demais teses recursais, acresço que, na decisão recorrida, o juiz se pronunciou apenas sobre a prescrição intercorrente. Defronte tal quadra, deveria o agravante, em função do efeito devolutivo de que é dotado o agravo de instrumento, ter exaurido a instância ordinária por meio de embargos de declaração para, agora, possibilitar a este Sodalício enfrentar os temas restantes, sem incorrer em indesejada supressão de instância e ultraje ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes de lavra desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECIDO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 244, INCISO IV DO CPC. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...].
O recurso de Agravo de Instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias
decididas
pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria ordem pública, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]

(TJES, AI nº 049199000404, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, DJe 20/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1 - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,

o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias
decididas
pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...]

(TJES, ED no AI nº 024169013406, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, DJe 24/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL. VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS. RECURSO PROVIDO.
1 - Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de
não ter sido objeto da decisão
agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
[...]

(TJES, AI nº 024199003856, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. IMPUGNADA A OCORRÊNCIA DE PENHORA
ON LINE
. DECISÃO RECORRIDA
CITRA PETITA
. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO [...].
A matéria trazida à análise em grau recursal, apesar de submetida ao
J
uiz
a quo
,
não foi por ele apreciada
, circunstância que impede sua averiguação por este Órgão julgador, haja vista o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e o risco de se incorrer em supressão de instância
[...]

(TJES, AI nº 047199000754, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 08/11/2019).

Ante o exposto,
acompanho
o voto do preclaro relator para
não conhe
cer
do agravo de instrumento.

É como voto.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Desembargadora

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO QUE QUESTIONA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFLEXO DA DEFINIÇÃO DO TEMA 1199 PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O CASO CONCRETO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, deixa de aplicar as inovações da Lei de Improbidade Administrativa operadas pela Lei 14.230/2021, sobretudo as relativas à prescrição intercorrente. 2. Decisão recorrida e interposição do recurso que são anteriores à definição, pelo e. STF, do Tema 1199 de Repercussão Geral. 3. Pretensão recursal que se revela contrária à orientação de observância obrigatória do e. STF. 4. Perda do interesse de recorrer quanto à prescrição intercorrente reconhecida pela própria parte agravante. 5. Demais questões que ou já foram analisadas e rejeitadas no processo originário ou, então, que dizem respeito ao mérito da demanda. 6. Recurso não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente do interesse de recorrer.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.